Tribunal: TJDFT
Processo: 0769429-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO FABRICADO EM 2009. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto.

2. Em suas razões, pugna preliminarmente pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, argumenta que a responsabilidade pela análise técnica do veículo não pode ser transferida ao recorrente pelo simples fato de trabalhar no ramo de comercialização de automóveis. Pretende a reforma da sentença para, reconhecido o vício oculto no bem, seja o réu/recorrido condenado ao pagamento de danos materiais e morais.

3. Contrarrazões apresentadas (60798383), com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Defende a manutenção da sentença.

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas recolhidas (ID 60981611). Preliminar suscitada em contrarrazões prejudicada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

6. Sobre a temática do vício redibitório o Código Civil, aplicável à espécie pela teoria do diálogo das fontes, estabelece em seu artigo 441: ̃A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.

7. O contexto probatório evidencia que em 16/10/2023 o réu/recorrido adquiriu da empresa autora/recorrente o veículo Fiat/Fiorino, 2008/2009, entregando como parte do pagamento o veículo VW/Polo, 2009/2009. E ajustada garantia de 90(noventa) dias para problemas aparentes de motor e câmbio, ambos os veículos apresentaram defeitos nos componentes acobertados.

8. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

9. No caso, o veículo VW/Polo foi fabricado em 2009 e recebido como parte do pagamento em 2023, evidenciando a necessidade de avaliação mecânica criteriosa, de responsabilidade do adquirente do bem, antes da consolidação do contrato de compra e venda. No mesmo sentido: Acórdão n.991456, 07062040720158070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Nesse contexto, o autor/recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, visto que não comprovou que os danos não eram compatíveis com o desgaste natural do bem, considerada a quilometragem e o tempo de uso.

11. Importa registrar que a prova demandada estava ao alcance da parte, notadamente porque o autor/recorrente é empresário individual do ramo de comercialização de veículos. E como bem pontuou o juiz sentenciante: “[...] o autor, por atuar neste ramo, possui conhecimento técnico capaz de averiguar o estado de um veículo usado antes da compra. Deste modo, se os problemas realmente tivessem aparecido nos 2 (dois) dias após a entrega do veículo pelo réu, o autor possuía condições de constatá-los em simples uso".

12. Destarte, à mingua de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor/recorrente (art. 373, I, CPC), não merece reparo a sentença proferida, ante a ausência de responsabilidade do réu/recorrido pelo desgaste natural do bem.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.